Tribunal: TJDFT
Processo: 0059565-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0059565-08.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE WALTER ALVES DA SILVA REP. POR LUCY ALVES DA CUNHA GALINDO REPRESENTANTE: LUCY ALVES DA CUNHA GALINDO APELADO: LUCIENE DE ALENCAR PEIXOTO, RODRIGO NOBRE KOCH, ESPÓLIO DE SONIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA REP. POR TANIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA REPRESENTANTE: TANIA MARIA DOS ANJOS MOREIRA D E S P A C H O Aguarde-se em Secretaria o julgamento dos novos Embargos de Declaração interpostos no processo de no 0059726-18, conforme informação contida na certidão de ID no 0059726-18. Brasília, DF, em 08 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator